Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL MILITAR). HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. INDÍCIOS LATENTES DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E/OU DE TERCEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca de argumentos deduzidos nos autos, os quais seriam, em tese, capazes de afastar a conclusão adotada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente no que tange à ausência de responsabilidade da instituição financeira neste caso concreto. Foi pontuado, inclusive, que a análise de casos como o presente é casuística, ou seja, leva em consideração os fatos individualmente ocorridos, assim como as condições pessoais de cada consumidor lesado (itens VI, VII, VIII e IX da ementa de julgamento).
IV. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.